Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRA. EMPREITADA. VALORES INADIMPLIDOS PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança em contrato de empreitada proposta pelo apelante, com a pretensão, em apertada síntese, de condenação da parte ré ao pagamento de R$73.470,83 (setenta e três mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos) pelos serviços que alega ter prestado sem correspondente remuneração.
2. O contrato foi celebrado de modo verbal e a parte autora não cumpriu adequadamente seu ônus de comprovar que a contratação foi celebrada pelo valor pretendido.
3. A única testemunha que corroboraria tal versão, em depoimento vago, afirma ter ouvido, certa vez, em conversa entre as partes da qual não participou, que a contratação foi acordada pelo valor pretendido. Acrescente-se que a parte autora sequer trouxe aos autos documentos comprobatórios dos valores usualmente praticados no mercado em contratações deste gênero. Por fim, registre-se que a dinâmica de pagamento verificada, com depósitos periódicos feitos pela parte ré/apelada, corrobora a versão da defesa no sentido de que o pagamento estava ocorrendo de acordo com as etapas de execução da obra.
4. Inexiste, igualmente, clareza quanto ao estágio da obra. As fotografias juntadas evidenciam que, embora a estrutura inicial do sobrado já houvesse sido erguida, este ainda estava incompleto.
5. Registre-se, ademais, que a pessoa contratada para concluir a construção após a saída do autor/apelante afirmou em juízo ter feito ao menos parte do reboco, toda instalação elétrica e hidráulica, revestimento com porcelanato, pintura e esgoto. Afirmou ainda ter refeito a escada e pilares que haviam sido mal executados. De seu depoimento, embora não se possa precisar o quanto, observa-se que ainda havia significativa etapa da obra pendente de conclusão, o que contrasta com a alegação da autora/apelante de que ao menos 80% (oitenta por cento) da construção estaria concluída.
6. Acrescente-se ainda que, não tendo a obra sido concluída a tempo e a modo avençados, presente o direito da parte ré/apelada de promover a resolução do contrato como ocorrido.
7. Se a parte autora/apelante não foi capaz de se desincumbir minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), escorreita a decisão de improcedência do pedido inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido.